Tribunal: TJSP
Processo: 1052678-71.2020.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência dos requisitos prescritos pelo artigo 1022 do Novo Código de Processo Civil – Contradição e omissão inexistentes – Como já se pronunciou o Colendo Superior Tribunal de Justiça, mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento, devem ser observados os requisitos prescritos no artigo 1022 do Novo Código de Processo Civil.

Embargos de Declaração

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência dos requisitos prescritos pelo artigo 1022 do Novo Código de Processo Civil – Contradição e omissão inexistentes – Como já se pronunciou o Colendo Superior Tribunal de Justiça, mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento, devem ser observados os requisitos prescritos no artigo 1022 do Novo Código de Processo Civil.

Embargos de Declaração rejeitados.